Tribunal: TJSP
Processo: 2256623-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DE CITAÇÃO - Pretensão de reforma da r. decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Descabimento – Hipótese em que não há nulidade de citação – Aplicação da teoria da aparência – Citação recebida em endereço de empresa do mesmo grupo econômico e sem ressalvas – RECURSO DESPROVIDO.